Tribunal: TJMT
Processo: 1005216-10.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005216-10.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais, Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), GEOVAN LEITW DE OLIVEIRA 46928995149 - CNPJ: 13.488.030/0001-30 (AGRAVADO), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO INICIAL DE RECEBIMENTO DO FEITO QUE DETERMINA A CITAÇÃO DO DEVEDOR E FIXA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INSURGÊNCIA CONTRA A CONSIDERAÇÃO DO MAGISTRADO A RESPEITO DA IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA HIPÓTESE DE ACORDO ENTRE AS PARTES QUE PORVENTURA NÃO TENHA PREVISTO ESSA VERBA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. A homologação de acordo entre as partes pelo juízo do feito fica condicionada, evidentemente, à aquiescência das partes.

2. Acaso o acordo firmado entre as partes, cujo conteúdo traduz a vontade destas, não chegue a dispor sobre a fixação de honorários em benefício dos advogados, não poderá o magistrado, por óbvio, fixá-los na sentença homologatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Alta Floresta
contra a decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da
execução fiscal nº 1000991-23.2021.8.11.0007
, ajuizada em face de
Geovan de Leitw de Oliveira
, quando do recebimento da ação executiva, embora tenha fixado honorários advocatícios em 10% sobre o valor da execução, considerou que “
havendo eventual celebração de acordo entre as Partes, sem fazer menção acerca de valores a serem pagos a título de honorários advocatícios, não poderá este Juízo fixa-los na sentença homologatória
”.

Em apertada síntese, aduz o agravante que “
o
Juízo entrou em contradição no que diz respeito ao ponto referente aos honorários advocatícios sucumbenciais em caso de parcelamento do débito, o que, equivocadamente, este D. Juízo entende como transação/acordo realizado entre as partes
”.

Sustenta que o “
despacho inicial proferido por este Juízo dá a entender que os honorários são resultantes do parcelamento do débito realizado pela parte executada (entendido por este D. Magistrado como acordo),
assumindo uma

natureza contratual, que na verdade não existe
”.

Realça que “
que o parcelamento do débito pelo executado não possui natureza contratual, tampouco transação/acordo, trata-se de direito subjetivo do contribuinte expressamente previsto no Código Tributário Municipal (Lei 1.527/2006)
”

Pontua que a
percepção da referida verba sucumbencial é prevista na legislação pátria, a saber, o Código de Processo Civil, Lei n.º 8.906/1994 e Estatuto da Advocacia e da OAB, que dispõe sobre o regulamento geral previsto em lei.

Acresce que o Juízo “
chegou a fixar honorários advocatícios em sede de despacho inicial, adotando um entendimento contraditório no parágrafo seguinte, ao consignar que o Juízo não poderia fixá-los em sentença homologatória de acordo, sendo certo que inexiste a celebração de acordo entre a Fazenda Pública e seus contribuintes, mas sim a assinatura de Termo de Parcelamento do débito, ao passo que os honorários sucumbências são devidos ante a atuação dos Procuradores Municipais com a propositura da demanda para cobrança do crédito público
”.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso, a f
im de reformar de plano a decisão interlocutória, possibilitando a consequente determinação do regular prosseguimento da ação de execução fiscal.

Não há contrarrazões, a despeito de intimado o agravado.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 89394980).

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública Municipal de Alta Floresta em desfavor de
Geovan de Leitw de Oliveira
, em que se busca a cobrança da Dívida Ativa nº 357/2021, referente à alvará - taxa de localização e funcionamento – relativo ao ano de 2016, consoante se extrai de consulta da própria ação de base (autos n. 1000991-23.2021.8.11.0007), mediante acesso ao PJE de 1º grau.

No ponto de interesse, confira-se o teor da decisão agravada:

“
(...) Para as hipóteses de pagamento ou de não oferecimento de embargos, FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, reduzidos pela metade caso pagos no prazo de 05 (cinco) dias, sem prejuízo da eventual majoração (art. 827, caput, e §§ 1º e 2º do CPC).

Consigno, por outro lado, que, havendo eventual celebração de acordo entre às Partes, sem fazer menção acerca de valores a serem pagos a título de honorários advocatícios, não poderá este Juízo fixá-los na sentença homologatória.
”

O ponto nevrálgico do recurso consiste em saber se o magistrado poderia deixar de fixar honorários advocatícios na hipótese de eventual acordo celebrado entre as partes em que não tenha sido mencionado como se daria referida verba.

À guisa de melhor compreensão, esclareça-se que na ação de origem não houve qualquer ajuste entre as partes, certo que o feito se encontra em sua fase inicial, não tendo a parte devedora sequer sido citada, de modo que não formada ainda a angularização processual. O magistrado
a quo
, conforme supracitado, apenas “consignou” que sobrevindo ajuste entre as partes sem fazer menção a respeito de valores de honorários advocatícios, não poderia fixá-los em sentença homologatória.

Contra e tão somente esse acréscimo feito na decisão de recebimento da execução fiscal é que se insurge o agravante, aduzindo, em suma, que não houve transação/acordo o parcelamento de débito realizado entre as partes e que o parcelamento de débito não possui natureza contratual, de modo que, ainda assim, deveria ser fixado os honorários.

Sucede que a homologação de acordo entre as partes, pelo Juízo, como de costume, fica condicionada à aquiescência das partes, estando o magistrado adstrito a verificar apenas as condições formais, legais e, ainda, o conteúdo da transação, não estando, por outro lado, obrigado a homologar acordos espúrios, francamente danosos aos acordantes.

Entretanto, no caso em que a proposta de acordo, que caracteriza a convergência de vontade das partes, nada tiver previsto sobre à fixação dos honorários sucumbenciais, não poderá o Juízo do feito, fixá-los, como pretende fazer crer o agravante.

A propósito, colha-se recente entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO BANCÁRIO C/C REVISIONAL DE CÉDULAS BANCÁRIA – ACORDO REALIZADO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO –
SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA
– FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA E CUSTAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DA PARTE AUTORA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.
No caso em que o acordo judicial realizado em audiência de conciliação nada dispôs sobre a fixação de honorários de sucumbência em benefício do advogado da parte requerida, não cabe ao magistrado fazê-lo ao homologar a transação
. Nos termos do §2º do artigo 90 do CPC/2015, ‘Havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente’.
” (N.U 0001404-11.2012.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 27/01/2021)

Portanto, sem maiores delongas, na hipótese vertente em que sequer há acordo entabulado entre as partes, inexistindo porventura qualquer previsão de honorários advocatícios, não poderá, de fato, o magistrado fixá-los na sentença homologatória, de modo que escorreita se mostra a decisão agravada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021